Tribunal: TJDFT
Processo: 0755869-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO QUE SE CONSUMA PELA SIMPLES RECUSA AO ETILÔMETRO. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que visava à declaração de nulidade do auto de infração fundamentado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e todos os efeitos dele decorrentes, inclusive com a devolução do valor da multa. Em seu recurso, pugna pela suspensão do feito em face do STF ter reconhecido a análise da constitucionalidade do artigo 165-A como tema de repercussão geral (Tema 1.079). Adiante, sustenta que a Súmula 16 da TUJ está em conflito com a Resolução no 07/2019 da Contradife. Ademais, alega que a infração prevista no artigo 165-A combinado com o 277 do CTB somente restaria caracterizada se fosse constatado um conjunto de sinais de embriaguez, o que não ocorreu no caso concreto, eis que apenas houve recusa ao teste do etilômetro, ressaltando que a autarquia de trânsito descumpriu as determinações do artigo 277 §3o do CTB e da Resolução 432/2013 do Contran. Por todo o exposto, conclui pela afronta ao princípio da legalidade, uma vez que o auto de infração não respeitou os parâmetros legais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15939725). Contrarrazões apresentadas (ID 15939729)
III. O fato do STF ter reconhecido a repercussão geral acerca da análise da constitucionalidade do artigo 165-A não acarreta o dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
IV. Configura a infração do artigo 165-A do CTB a conduta da parte que: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o artigo 277 prevê que: “Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.”
V. Dentre os testes para apurar a alteração da capacidade psicomotora consta o etilômetro, conforme artigo 3o, III da Resolução no 432/2013 do Contran, nos seguintes termos: “Art. 3o. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: (...) III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); (...)”. Assim, a análise dos dispositivos indicados permite apurar que é suficiente a recusa ao etilômetro para caracterizar a infração prevista no artigo 165-A do CTB, não existindo obrigação de que seja apurado um conjunto de sinais de alteração psicomotora para a infração em análise, o que afasta a tese da parte recorrente acerca do descumprimento do CTB e da Resolução no 432/2013. Em tempo, convém esclarecer que os sinais de alteração psicomotora indicados na Resolução no 432/2013 eram exigidos para caracterizar a antiga infração do artigo 165 do CTB combinado com o artigo 277 §3o do CTB antes da inserção do artigo 165-A no CTB no ano de 2016, cujo dispositivo passou a definir como infração a mera insurgência à realização do teste.
VI. Ademais, destaca-se que este E. TJDFT pacificou o tema quando restou esclarecido da edição da Súmula 16 da TUJ que a infração do artigo 165-A se consuma com a mera recusa em realizar o teste do etilômetro, eis que não exige a comprovação da ebriedade. Neste sentido, consta da ementa no processo que fixou a tese do enunciado da súmula 16 que: “2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)
VII. Ainda, ressalta-se que a Súmula 16 da TUJ não afronta a Resolução no 07/2019 - Contradife. Para tanto, inicialmente cumpre destacar que a infração descrita nos autos foi apurada em 2017, ou seja, antes da edição da referida Resolução. De todo modo, nas razões da edição da referida Resolução consta a menção à alegada controvérsia nos procedimentos a serem utilizados quando da apuração das infrações aos artigos 165 e 165-A do CTB, sendo que por tais fundamentos aquela resolução indica, nos seus artigos 1o e 2o, que a negativa em se submeter a um dos procedimentos configura a infração do artigo 165-A do CTB, indicando que deverá ser acompanhado do registro de um sinal de alteração da capacidade psicomotora, enquanto que o artigo 4o estabelece que havendo mais de um sinal de alteração da capacidade psicomotora o agente deverá lavrar a infração do artigo 165 do CTB. Compulsando o teor da resolução, observa-se que no caso dos autos há a indicação de que a parte autora apresentava um dos sinais de alteração da capacidade psicomotora indicados no rol no anexo II da Resolução no 432/2013 do Contran, qual seja, “Odor de álcool no hálito”, conforme se identifica no documento ID 15939718, pág. 7, demonstrando o atendimento ao requisito estabelecido pela referida resolução. De todo modo, saliente-se que sequer seria necessário constar um sinal de alteração da capacidade psicomotora para configurar a infração, uma vez que a Resolução da Contradife não pode se sobrepor à Lei, eis que tem por função apenas regulamentar leis, não podendo inovar no ordenamento jurídico, o que restou configurando por estabelecer exigências não previstas no artigo 165-A combinado com o artigo 277 §3o do CTB.
VIII. Portanto, a infração do artigo 165-A do CTB configura-se com a recusa em realizar o teste que for exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração.
IX. Pelo exposto, não prospera a tese recursal de afronta aos dispositivos do CTB, da Resolução no 432/2013 do Contran e ao princípio da legalidade, tampouco restou caracterizada a alegada afronta da sentença ao disposto no artigo 489, VI do CPC, eis que proferida em consonância com o estabelecido na Súmula 16 da TUJ.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.